Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700098-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RAFAELA REIS DE SOUSA DECISÃO Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Des. Simone Lucindo – UNJ 2019.00.2.003088-5). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito